Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
3. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.